Tribunal: TJDFT
Processo: 0752031-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA.

I – Evidenciada a ausência de conexão entre as ações indenizatórias, diante da diversidade das causas e pedir e dos pedidos, assim como o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, é desnecessária a reunião dos processos.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.